Tribunal: TJMT
Processo: 1055233-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055233-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 206.964.421-91 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1055233-13.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ANTONIO ALMEIDA DA CRUZ

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE – REJEITADA – ANÁLISE DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO DIREITO PERQUIRIDO – PERCENTUAL PAGO EM RUBRIDA DESTACADA INCORPORADO AO PROVENTO QUANDO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MAS NO MÉRITO IMPROCEDENTE.

Não se convola em ausência de interesse processual quando o feito ao qual se pretende impor um direito derivado de outro, em verdade assim não se constituiu, como no caso do mandado de segurança de referência, que apenas determinou a não suspensão dos valores de 61,38% reconhecidos pela Justiça Trabalhista, até que se efetivasse eventual procedimento administrativo, que não é o caso dos autos, pois não houve suspensão de pagamento.

No mérito registra-se que o autor / recorrente em maio de 2017 ainda na ativa recebia pela nomenclatura de subsídio, mais a parcela destacada da verba discutida, de onde, com sua aposentadoria ocorreu a incorporação da verba destacada aos PROVENTOS, sem redução alguma, tentando impor um valor que não era o efetivamente e pago e muito menos o valor correto, de forma equivocada de sua conclusão.

RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E NO MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor contra a sentença que julgou extinto o feito por ausência de interesse processual, sob o argumento de que o autor não teria interesse processual, cabendo ao mesmo peticionar nos autos de mandado de segurança 37063/2005. Pugna em sede de recurso o acolhimento dos pleitos da exordial.

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Sem a remessa ao Ministério Público diante da ausência de interesse, manifestado no OFÍCIO 01/2023.

Apesar do recorrente alardear que teria o direito da incorporação do percentual de 61,38% em seu vencimento, por ordem judicial, tal se mostra totalmente equivocado.

Digo isto pelo fato de que, apesar do autor / recorrente mencionar que obteve decisão judicial no MS 37063/2005 que lhe daria o direito eterno ao recebimento do adicional de 61,38% sobre o valor do vencimento base, em verdade o mandado de segurança apenas considerou que, apesar de existir a possibilidade da ilegalidade da verba, não teria ocorrido o devido processo legal na via administrativa, de onde, o mesmo suspendia a decisão do Estado de Mato Grosso, até que se efetivasse eventual procedimento administrativo para o eventual corte de tal adicional.

Então, por tal premissa não se faz possível a determinação de que pleiteie o cumprimento do decidido no mandado de segurança, sendo que, o autor ficou deixado à margem, para eventuais alterações posteriores, inclusive quanto à forma de pagamento da rubrica que vinha sendo paga normalmente, de onde, é possível a análise do pleito do autor / recorrente, neste processo, sem que o mesmo faça seus reclamos no mandado de segurança mencionado, calhando o acolhimento de sua insurgência neste ponto.

Entendo que a causa está madura, sendo matéria de fácil compreensão, com mera análise das fichas financeiras e argumentos trazidos aos autos pelo interessado.

Passando ao mérito.

Calha rememorar que o adicional de 61,38% sobre o vencimento base, foi uma garantia constituída na Justiça do Trabalho quando o autor / recorrente ainda trabalhava na SINFRA por meio do regime da CLT, e que, após a edição da Constituição Federal o mesmo passou ao regime estatutário, bem como, após a EC 19 houve ainda a supressão da possibilidade de receber valores adicionais além do subsídio em si mesmo.

Isso sem falar que, óbvio, o autor se aposentou em junho de 2017 (ID 159152206), de onde, em verificação no seu holerite registra-se que até maio de 2017 recebeu a parcela do adicional no importe de R$ 155,68, com a rubrica de SUBSÍDIOS E TIT JULG INCOP.61 MS37, e a partir de junho que se aposentou, passou a receber os vencimentos sob a rubrica de PROVENTOS, com aumento nominal do valor que vinha sendo pago e que passou a ser pago sem o adicional, de houve a incorporação de tal valor ao que se é pago ao mesmo.

Ocorre que a peça exordial é confusa, trazendo informações ao longo do tempo, desde a época de aposentadoria, em 2017, porém, ao fazer o pedido final pede a incorporação no período de 01/11/2021 até 01/08/2022 no valor de R$ 6.741,00, tornando definitiva tal incorporação a partir de 01/10/2022, mesmo tendo, em tese o seu suposto direito violado de período anterior, desprezando tal período, não se sabe a que título.

A questão é de fácil solução, com a rápida verificação da folha de pagamento do mesmo, encartada no ID 94531655, EM ESPECIAL o mês anterior à aposentadoria e os meses posteriores, senão vejamos:

Se compararmos o mês de MAIO DE 2017, o valor denominado de SUBSIDIO era de R$ 9.566,87, mais a percepção da parcela de R$ 155,58 paga a título do julgado da Justiça do Trabalho sob a nomenclatura TI.JULG.INCORP.61 MS 37, sendo que, no mês de maio de 2017 ainda estava na condição de servidor da ativa.

Porém, em momento posterior, estando na condição de aposentado / inativo, o mesmo passa a receber o holerite como PROVENTO no valor de R$ 9.910,06, de onde, em rápida olha se observa que o valor pago destacado de R$ 155,58 foi incorporado aos PROVENTOS do mesmo, por isso que não veio mais em verba destacada, simples assim.

E não se venha dizer que houve decréscimo ao final do pagamento, devendo ainda se observar que o no mês de MAIO DE 2017, na ativa recebia ainda adicional de abono de permanência, ao passo que, com a aposentadoria, no mês de JUNHO DE 2017, tal abono foi suprimido.

O autor apresenta uma conta totalmente equivocada de valores que entende como devidos, trazendo o montante de 61,38% sobre o vencimento que percebia na ativa, na modalidade de subsídio, porém, a decisão da Justiça Trabalhista lhe garantia o percentual, com base no salário que recebia na época que era CELETISTA, sendo outro montante, não sendo com base no subsídio como pretende fazer crer o recorrente, tanto que recebeu a vida toda tal verba sem nenhuma insurgência, por anos, no mesmo valor.

O processo de referência trazido pelo mesmo, de um servidor de nome IZAÍAS, que teria determinado a incorporação, este relator, não pode acatar uma decisão que entende como totalmente equivocada, para gerar direitos a terceiros, de onde, a conclusão tomada naquele feito em especial, se encontra divorciada dos fatos deste processo, não sendo este o entendimento deste relator.

Ademais,
o próprio recorrente traz precedente proferido no feito de Apelação Cível / Reexame Necessário de Sentença 0045290-10.2015.8.11.0041, em período diverso, de ode, o douto relator Desembargador Mário Roberto Kono entendeu que a partir da aposentadoria houve a incorporação ao provento do autor, determinando apenas a apuração de eventual valor pretérito devido, somente isso, pois naqueles autos discutia-se ainda parte que ficou sem ser paga verba aqui discutida, com o retorno e ainda diversas intercorrências advindas de decisões judiciais, sendo o mesmo caso dos autos, a mesma conclusão aqui delimitada.

Devidamente demonstrada a incorporação aos PROVENTOS, desde JUNHO DE 2017, ausente qualquer linha de direito pretendido pelo recorrente / autor, não se acolhendo suas premissas meritórias.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para permitir o ajuizamento de imediato, tendo sim o interesse processual, porém, no mérito, para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023